Tribunal: STF
Processo: ADI 61
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-29
Data de publicação: 1990-08-29

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEGITIMAÇÃO: ENTIDADE
NACIONAL DE CLASSE: CONCEITO.
NÃO CONSTITUI ENTIDADE DE CLASSE, PARA LEGITIMAR-SE A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 103, IX), ASSOCIAÇÃO CIVIL
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CIDADAO),  VOTADA A FINALIDADE
ALTRUISTA DE PROMOÇÃO E DEFESA DE ASPIRAÇÕES CIVICAS DE TODA A
CIDADANIA.
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEI REVOGADA SOB A
VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO ANTERIOR.
NÃO CABE AÇÃO DIRETA PARA QUESTIONAR DA VALIDADE DE LEI REVOGADA
NA VIGENCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL ANTERIOR, QUANDO SE TERAO
EXAURIDO OS SEUS EFEITOS CONCRETOS.